Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001287-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital
.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1010650-73.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício no edital.

Em suas razões a agravante alega que a citação editalícia foi realizada sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o seu paradeiro atual.

Aduz que o edital de citação não indicou a natureza da dívida, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8º, IV, da LEF.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para
“o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas ao patrimônio do agravante e suspendendo qualquer entrega de valores bloqueados à agravada”
(Id. 155284173).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 156764197).

Contrarrazões no id. 164026152.

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso visa à reforma da interlocutória admoestada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Em suas razões de recurso, tal como fez na exceção de pré-executividade, a agravante, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação, basicamente sustenta que, ao determinar tal medida por edital, o Juízo primevo não observou os ditames do artigo 256, II, § 3º, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando, o que equivale dizer que, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para a recorrente, não restou observado. Assim, na sua ótica, ausentes tais requisitos, deve ser considerada nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Ao apreciar as alegações do excipiente, aqui agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular pontuou:

“A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto.

A Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.”.

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o pedido de exceção de pré-executividade foi indeferido ao baldrame de que a citação promovida nos autos está em sintonia com o disposto na Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, mais precisamente com o artigo 8º, I, III.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão, o qual, adianto, está fadado ao desprovimento.
Justifico:

O procedimento de citação realizado no processo está plenamente de acordo com o a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei nº 6.830/80 e seu art. 8º, I, III, cuja redação merece ser reproduzida:

“Art. 8º - o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agencia postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;"

Corrobora nesse sentido a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Ora, nos autos nota-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar o executado, restando infrutífera, inclusive, a tentativa de citação por Oficial de Justiça.

Assim, diante das frustradas tentativas de citação da parte executada e sendo incerto e desconhecido o atual endereço, é perfeitamente cabível a citação na via editalícia, tal como ocorreu nos autos, não havendo se falar em nulidade do referido procedimento.

Nesse mesmo sentido, colha-se da Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXEUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO – IPTU ED TCL – EMBARGOS – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA DO IMÓVEL. 1 – CITAÇÃO POR EDITAL – 1.1 Na execução fiscal, uma vez frustrada a citação pelo Correio, e não encontrado o devedor no endereço, fica autorizada a citação por edital, sem necessidade de serem exauridas diligências no sentido na localização pessoal. Não se aplica subsidiariamente o art. 256 do CPC/2015 (ex-art. 231). Lex especialis derogat legi generali, Art. 8º, III da LEF, Súm. 210 do ex- TFR, Súm. 414 do STJ e REsp 1103050 pela repercussão geral. 1.2 (...) (Apelação Cível n. 70074766502, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018).

Além disso, é dever do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou do responsável tributário manter seu endereço atualizado perante o Fisco, a fim de que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos.

Dessa forma, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações do executado na fantasiosa tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Conclui-se, portanto, que o indeferimento do pedido de nulidade de citação é medida que se impõe, revitalizando o acerto da decisão proferida pelo julgador monocrático nesse ponto.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Ante o exposto, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023